Tribunal: TJDFT
Processo: 0002889-27.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002889-27.2015.8.07.0002 RECORRENTE: ERMILDA PEREIRA DOS REIS DE ARRUDA RECORRIDOS: EVARISTO LUIZ SOBRINHO, JOEL ROCHA DE ARRUDA, JANAINA APARECIDA BARBOSA DE FRANCA, FRANCISCO DE ASSIS LUIZ DE FRANCA, JOSE LUIZ DE FRANCA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO SANEADORA SOBRE O MÉRITO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. PROCURAÇÃO SUBSTABELECIMENTO. TRANSMISSÃO PARA TERCEIROS DE BOA-FÉ. REGULARIDADE DO NEGÓCIO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DESCABIDA. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DISSOLUÇÃO MATRIMONIAL. DIREITOS RELATIVOS AO IMÓVEL USUCAPIDO OBJETO DE PARTILHA. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. COPROPRIEDADE. RECONHECIDA. 1. A decisão saneadora que reconhece a prescrição, resolvendo o mérito em relação parte dos pedidos, é recorrível mediante agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. Logo, caso quisesse ver tal questão devolvida a esta instância recursal, deveria o autor ter manejado o recurso cabível no momento adequado, de maneira que, nesse ponto, a presente apelação não pode ser conhecida, estando preclusa a decisão recorrida. 2. Incumbe ao magistrado, na forma do artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, julgar antecipadamente a lide, proferindo sentença de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, procedimento que, a toda evidência, não se traduz em cerceamento a direito de defesa, tampouco em afronta ao devido processo legal, desde que as provas dos autos se mostrem suficientes para a adequada compreensão e solução da controvérsia. 3. A procuração outorgada pelo autor/apelante evidencia que o negócio jurídico entabulado pelas partes tinha por objeto a cessão de direitos sobre imóvel, a qual não depende das mesmas formalidades da compra e venda para a transmissão de propriedade para que possa ser reputada como válida. 3.1. Diante da demonstração dos termos em que tal negócio foi regularmente formalizado, mediante procuração pública, com a anuência de ambas as partes, inviável a pretensão de reconhecimento de qualquer invalidade baseada no argumento de que haveria vício de forma porque se pretendia com a avença, não a cessão de direitos, mas a efetiva transmissão de propriedade. 4. A procuração já mencionada, outorgada em favor do réu/apelado, contém disposições genéricas e abstratas, no sentido de que o outorgado recebia poderes amplos e gerais para, em suma, usar, gozar e dispor do imóvel, em caráter irrevogável e irretratável, sem a necessidade de prestação de contas, podendo para tanto pagar taxas e impostos necessários, o que não conduz à conclusão de que este tenha se obrigado ao pagamento de tributo que naturalmente não decorra desse tipo de avença. 5. Na ausência de provas de que o outorgado teria se comprometido a promover, dentro de determinado prazo, a alteração formal da propriedade do imóvel, descabe falar em responsabilização deste em razão de não qualificação do outorgante para a participação de programa habitacional porque o bem ainda permanecia sob sua titularidade registral. 6. Descabida a pretensão de indenização por danos morais, pois diante da ausência de demonstração de qualquer ato ilícito por parte do réu/apelado, não se vislumbra a ocorrência de violação a direitos da personalidade. 7. No tocante ao pedido de usucapião extraordinária, a posse, ainda que decorrente de instrumento de mandato, possui nítida natureza negocial, despida de qualquer traço ou relação de dependência para com o outorgante do mandato, o que afasta a alegação de que o contato com o bem se caracterizaria como mera detenção. Ademais, houve a demonstração de que ela foi exercida por tempo suficiente para o preenchimento do requisito temporal previsto no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, supratranscrito. 8. O réu/apelante, e não apenas a sua ex-cônjuge, também é contemplado pelo substabelecimento de procuração relativo aos direitos inerentes ao imóvel, por meio do qual houve a transmissão da posse, não sendo possível ignorar o comando judicial anteriormente proferido em ação de partilha, determinando a divisão dos direitos relativos ao imóvel entre o casal. 8.1. O reconhecimento de propriedade mediante usucapião extraordinário deve alcançar ambos os ex-cônjuges, não sendo possível à ré/reconvinte beneficiar-se de estratégia processual para adquirir a propriedade do imóvel isoladamente para si, sob pena de violação à coisa julgada. 9. Recurso do autor parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 490 e 492, ambos do CPC, pugnando para que o reconhecimento de propriedade mediante usucapião extraordinário seja declarado exclusivamente em seu favor. Sustenta que o recorrido Joel Rocha de Arruda não deduziu ação declaratória nesse sentido, bem como não atende ao requisito temporal para usucapir. Defende possuir animus domini sobre o imóvel usucapido e que está em sua posse mansa, pacífica e imperturbada desde 30/4/2004, de modo que é a dona de fato do imóvel para fins de registro. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 490 e 492, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030